Tribunal: TJDFT
Processo: 0000269-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. ACONDICIONAMENTO DO ENTORPECENTE EM PORÇÕES INDIVIDUALIZADAS.

1. Incabível a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, quando as provas dos autos demonstrarem que o réu trazia o entorpecente consigo com intuito de difundi-lo.

2. O fato de o réu ter sido encontrado com porções individualizadas de droga e diversas cédulas trocadas é suficiente para comprovar a prática do tráfico de drogas.

3. Apelação conhecida e desprovida.